Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-82.2017.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001761-82.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEAN SILVA FEITOSA - CPF: 846.146.411-72 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE BARBOSA - CPF: 280.765.671-49 (APELADO), FERNANDA ALVES CORREA DE LIMA - CPF: 084.801.186-44 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), GEYSA CRISTYNA ANDRADE MARTINS - CPF: 107.113.266-06 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA EXORDIAL E CONTESTAÇÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA
– PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTAS ACUSAÇÕES CALUNIOSAS E DIFAMATÓRIAS
– NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LEAN SILVA FEITOSA contra a sentença, de Id. n.º 95492463, exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de n.º 1761-82.2017.8.11.0036, ajuizada ANTONIO LEITE BARBOSA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sua peça recursal de Id. n.º 95492463, o recorrente pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária e sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve o julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido requerida a produção de provas por todos os meios em direito admitidos.

No mérito, sustenta a não ocorrência de dano moral e pede o seu afastamento.

Requer, assim, a reforma da decisão para o fim de anulá-la, retornando os autos à origem para a produção de provas, especialmente a testemunhal. Sucessivamente, pugna pela total improcedência da exordial.

Contrarrazões de Id. n.º 95492463 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, sobre o pedido de assistência judiciária, analisando os documentos juntados pelo recorrente concernentes aos seus rendimentos e despesas (Id. n.º 107095451), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus ao benefício que, desde já, defiro.

Prosseguindo. A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao julgar antecipadamente, antes de oportunizar ao recorrente que comprovasse o alegado e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção de todos os meios de prova requeridos, em direito admitidos, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa do apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Ademais, o pedido indenizatório na exordial está fundamentado em possível declaração caluniosa e difamatória perpetrada pelo apelante de modo que, na exordial, foi, inclusive, elencado o nome do Jornalista responsável pela matéria publicada como testemunha a ser ouvida.

Desse modo, compreendo que a oitiva das partes e de testemunhas poderia elucidar o ocorrido e trazer novas considerações ou corroborar os argumentos lançados na exordial.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de
cerceamento de defesa
, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja aberta a instrução processual e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas em audiência de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022